Tribunal: STF
Processo: ACO 1365
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – COTA PATRONAL – DETENTOR DE CARGO DE CONFIANÇA. Ante a higidez do § 13 do artigo 40 da Carta de 1988, decorrente da Emenda Constitucional nº 20/98, declarada pelo Plenário do Supremo, cabível é a cota patronal relativa ao que satisfeito a detentor de cargo de confiança – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.024/DF.